Tribunal: TJSP
Processo: 1004478-40.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. ADESÃO À DENOMINADA GREVE SANITÁRIA. RETOMADA DAS AULAS E ATIVIDADES PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. Anotação de ausências durante o período de greve no prontuário e descontos nos vencimentos do impetrante. Situação em que não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões que refiram a funções típicas dos demais poderes,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. ADESÃO À DENOMINADA GREVE SANITÁRIA. RETOMADA DAS AULAS E ATIVIDADES PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. Anotação de ausências durante o período de greve no prontuário e descontos nos vencimentos do impetrante. Situação em que não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nas decisões que refiram a funções típicas dos demais poderes, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica in casu. Direito subjetivo à adesão ao movimento paredista inexistente. Segurança corretamente denegada.
Recurso não provido.